Tribunal: TJDFT
Processo: 0702098-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANÚNCIO FRAUDULENTO NO INSTAGRAM. IMPULSIONAMENTO PAGO. DANO MATERIAL COFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por danos materiais decorrentes de fraude realizada via perfil falso no Instagram, com uso de anúncio impulsionado na plataforma; o autor alegou ter sido induzido a erro ao adquirir pacote de viagem inexistente.
II. Questão em discussão
2.1. As questões em discussão consistem em: i) verificar se a petição inicial seria inepta por não indicar a URL do perfil supostamente fraudulento; ii) a ilegitimidade passiva ad causam do Facebook, por não ter sido o responsável pela postagem e haver indicação do terceiro beneficiário do valor; e iii) saber se a plataforma de rede social responde civilmente por fraude praticada por terceiro, quando há impulsionamento pago de conteúdo fraudulento e manutenção de perfil sabidamente falso.
III. Razões de decidir
3.1. Tese de inépcia da petição inicial que não se sustenta, pois a parte autora indicou de forma precisa o perfil falso em sua peça inicial (ID 72565910, pág. 4), à luz do que prevê o disposto no art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014. Preliminar rejeitada (CPC, art. 330, § 2o).
3.2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda; conforme o STJ, as condições da ação devem ser analisadas a partir da narrativa fática em abstrato apresentada pela parte autora em sua peça inicial, à luz da teoria da asserção; no caso, a parte autora narra que a rede social faz parte da cadeia de consumo na medida em que foi contratada pelo fraudador para impulsionar o conteúdo e, além disso, mesmo após inúmeras denúncias ao perfil, continuou com a página ativada; o exame sobre eventual existência de responsabilidade civil é matéria restrita ao mérito. Preliminar rejeitada.
3.3. A plataforma aufere vantagem econômica ao impulsionar, mediante pagamento, publicações de perfis, inclusive fraudulentos; tal conduta atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento.
3.4. A permanência do perfil, mesmo após denúncia e a identificação de conteúdo enganoso, demonstra falha no dever de moderação de conteúdo e de zelo pela segurança da plataforma, configurando negligência.
3.5. A rede social não possui o dever de averiguar a legalidade e legitimidade de todos os produtos que são anunciados em sua plataforma, situação que não está em consonância com a expectativa existente em relação aos anunciantes ou meios de divulgação, tal como rádio, tv e internet; todavia, no presente caso, trata-se de perfil notoriamente falso, que já foi reportado, possui milhares de seguidores e ainda assim se manteve ativo e com possibilidade de anúncios na plataforma, revelando desídia e negligência da rede social na moderação de conteúdo e no próprio sistema de impulsionamento e formulação de anúncios.
3.6. A fraude foi descoberta antes da concretização da viagem, não havendo repercussão direta significativa sobre direitos da personalidade; portanto, ausente compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de julgamento: “1. A plataforma digital que impulsiona, mediante remuneração, conteúdo fraudulento divulgado por perfil sabidamente falso responde civilmente pelos danos materiais causados aos consumidores. 2. A falha na moderação de conteúdo e na retirada de perfil denunciado configura negligência e enseja responsabilidade objetiva.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 12.965/2014, art. 19, § 1o; CPC, art. 330, § 2o.